Tribunal: STF
Processo: AI 718281
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 543-B DO CPC E 328 RISTF). PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM POSTERIOR A 03.5.2007. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal já proclamou a existência de repercussão geral da questão relativa à fixação da competência jurisdicional para as causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada (RE 586.453-RG/SE). Incidência do art. 328 do RISTF e aplicação do art. 543-B do CPC.



    Acórdão do Tribunal de origem publicado após 03.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21/2007, que alterou o RISTF para adequá-lo à sistemática da repercussão geral (Lei 11.418/2006). 



    Agravo regimental conhecido e não provido.